Tribunal: TJDFT
Processo: 0746531-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por VIVIAN CURVELO ROCHA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Intimada a se manifestar sobre a suscitada ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, a apelante requereu a juntada do Parecer n. 0020/2022 da OAB/DF, por se tratar de documento novo e indispensável para fixação dos honorários de sucumbência, bem como a remessa dos presentes autos ao Ministério Público para apuração da conduta ilegal da apelada perante inúmeros consumidores em todo o Brasil (ID 62643894). Antes da análise da petição apresentada pela recorrente, cumpre intimar as partes sobre a decisão de afetação da matéria tratada nos autos do Recurso Especial 2.092.190/SP, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema n. 1.264 do STJ). O Ministro Relator, em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, determinou a suspensão do curso procedimental até que seja resolvida a controvérsia jurídica, que é objeto dos Recursos Especiais REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre a decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 2.092.190/SP (Tema 1.264). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008